Tribunal: TJMT
Processo: 1012177-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012177-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO DE MORAES - CPF: 822.074.701-30 (RECORRENTE), ALINE DE MORAES BORGES - CPF: 828.098.521-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUAS. FRAUDE NO HIDRÔMETRO CONSTATADA. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte Autora ingressou com a presente ação contestando a multa no valor de R$ 974,76 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), que restou parcelada pela concessionária em seis parcelas no valor de R$ 162,46.

2.

Argumentou que a multa é indevida, uma vez que os lacres estão devidamente constantes no hidrômetro.

3.

Nota-se que a empresa Requerida acostou fartos documentos em sua peça defensiva, de modo a comprovar a legitimidade da cobrança tais como, registros de fotos no local, imagem do HD sem os lacres, cópia do termo de vistoria entregue na residência do Requerente.

4.

No mais, resta incontroverso que o consumidor teve ciência e oportunidade de se defender na esfera administrativa quanto à irregularidade encontrada no hidrômetro de sua residência, no entanto, se manteve inerte, resultando na emissão da cobrança da multa.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em cobrança indevida, tão menos em indenização por danos morais, sobretudo porque tal ato decorreu de exercício regular do direito pela parte Recorrida.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

LUIZ ROBERTO DE MORAES
,

em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais indenizatórios.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a procedência da ação.

Foi ajuizada a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por LUIZ ROBERTO DE MORAES em desfavor de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, requerendo a nulidade da multa cobrada.

A parte Autora ingressou com a presente ação contestando a multa no valor de R$ 974,76 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), que restou parcelada pela concessionária em seis parcelas no valor de R$ 162,46.

Argumentou que a multa é indevida, uma vez que os lacres estão devidamente constantes no hidrômetro.

Nota-se que a empresa Requerida acostou fartos documentos em sua peça defensiva, de modo a comprovar a legitimidade da cobrança tais como, registros de fotos no local, imagem do HD sem os lacres, cópia do termo de vistoria entregue na residência do Requerente, conforme consta no documento de ID ‘s 238530674, 238530675 e 238530678.

Assim, resta incontroverso que o consumidor teve ciência e oportunidade de se defender na esfera administrativa quanto à irregularidade encontrada no hidrômetro de sua residência, no entanto, se manteve inerte, resultando na emissão da cobrança da multa.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em cobrança indevida, tão menos em indenização por danos morais, sobretudo porque tal ato decorreu de exercício regular do direito pela parte Recorrida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
LUIZ ROBERTO DE MORAES

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024